Tribunal: STF
Processo: RHC 50437
Classe: RHC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-03
Data de publicação: 1972-10-03

Ementa:
- Habeas corpus. Réu que deve ser submetido a exame de sanidade, estando, há já a mais de dois anos, aguardando aquela internação. 
Ordem deferida, em parte, a fim de determinar-se aquela internação, e, na falta desta, seja posto em liberdade.